Tribunal: TJDFT
Processo: 0713022-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0713022-17.2020.8.07.0001 APELANTE: P. A. P. CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA - ME APELADO: IRANI CAIRES STUDIO HAIR SERVICOS LTDA DESPACHO Intime-se a apelante para se manifestar sobre a alegação de inovação recursal apresentada pela apelada nas contrarrazões (CPC, art. 10 e 933, CPC), em especial quanto aos argumentos relacionados ao julgamento fora dos limites da lide por ausência de congruência entre os fundamentos da petição inicial e o pedido formulado. P. I. Brasília - DF, 10 de dezembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora